Tribunal: TJES
Processo: 5000827-45.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000827-45.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILLA OLIVEIRA BRAVIN e outros (2)
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000827-45.2021.8.08.0048

Recorrentes:
PRISCILLA OLIVEIRA BRAVIN, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Recorridos:
PRISCILLA OLIVEIRA BRAVIN, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente/autora.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO GRUPO DE CONSÓRCIO. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO DA QUOTA. CONTRATO POSTERIOR À LEI 11.785/08. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. PROPORCIONALIDADE. CLÁUSULA PENAL. AUSENTE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORTIL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR SOMENTE A CONTAR A PARTIR DA MORA DA CONTRATADA. RECURSO DA CONTRATANTE/AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de restituição de valores relativos à rescisão de
contrato de consórcio em razão de desistência
, em que pleiteou a consumidora a restituição imediata dos valores, sem quaisquer descontos, ao passo que a administradora de consórcios pugna pela restituição ao final do grupo consortil ou quando da contemplação da cota da contratante, e que incidam as cobranças previstas em contrato. Ainda, pretende a consumidora uma indenização por danos morais, ao argumento de que lhe fora prometida contemplação imediata, o que configurou um vício de consentimento promovido pelo segundo demandado.

DO RECURSO INTERPOSTO POR PRISCILLA OLIVEIRA BRAVIN

2. Quanto à validade do contrato de consórcio, conforme acertadamente fundamentado pelo MM Juiz
a quo
,
a recorrente/autora não pensou ter contratado um financiamento. Em que pese as conversas juntadas, com algumas informações dúbias emitidas pelo segundo demandado, posteriormente a contratante firmou um instrumento contratual que indica com clareza e em destaque a natureza da operação e a consumidora aparenta ser detentora de condições bastantes para compreender a natureza das obrigações assumidas.

3.
Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

4. No caso, a dedução da taxa de administração deve se limitar ao período em que a recorrente/autora permaneceu no grupo, e ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO.
PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE
. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS
.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021). Razão pela qual,

a taxa a ser aplicada no caso em apreço é de 0,71% (20% proporcional aos meses em que houve administração da cota de titularidade da contratante).

5. Em relação ao pleito indenizatório, a
recorrente não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral. Não é o caso de dano moral
in re ipsa
. A cobrança indevida, por si só, não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

DO RECURSO INTERPOSTO POR CAIXA CONSÓRCIOS S.A.

6. No que concerne
ao momento da devolução dos valores
, em sentença
a quo
reconheceu-se que a cláusula contratual coloca o consumidor numa posição de desvantagem exagerada e foi determinada a restituição imediata.

7. No entanto, relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, a matéria restou assim pacificada: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010). A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos
contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08
.

8. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela “
necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016). Destacou ainda que se tratando

de

“
plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08
, possível se faz a devolução
imediata
dos valores pagos,
desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.
”

9. Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 312
[
restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo
],
tanto nos
contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08

(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto
anteriormente ao referido marco legal de vigência
(AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017). Daí,
a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial
, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), não tendo sido demonstrada nenhuma peculiaridade no caso em análise.

10.
Por tais razões, a devolução das parcelas pagas pela consorciada desistente deve ocorrer somente após 30 dias do encerramento do grupo consortil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
.

11.

Relativamente à cláusula penal
, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consortil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação,
confirmo a sentença que afastou a incidência da cláusula penal
.

12.
Q
uanto aos juros e correção monetária
, considerando o entendimento da Corte Superior de que o direito à restituição dos valores ao consorciado excluído do grupo deve se dar após o encerramento, corolário lógico é que os
juros de mora

devam incidir a partir do 31° dia após o encerramento do grupo
, visto que, até então, não resta caracterizada a mora da administradora. Nesse sentido: “
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DECISÃO MANTIDA. (...) Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente

devida,

implica

a

incidência

de juros moratórios

a

partir

do

trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo

consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio. (REsp

n.

1.111.270/PR,

Rel.

Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado

em

25/11/2015, DJe 16/02/2016.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455189/RS, QUARTA TURMA, Relator o Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 17.10.2016)”.

13. Já em relação à
correção monetária
, deve incidir a partir de cada desembolso, na medida em que se trata de mero ajuste destinado à recomposição do valor da moeda em face da inflação relativa a determinado período. A propósito: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Nos termos da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando da sua restituição. Os valores a serem restituídos devem ser atualizados pelo IGP-M, a partir do desembolso de cada parcela
”. (TJRS. Apelação Cível Nº 70074602855, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 28/09/2017).

14. Assim, deve ser realizado o cálculo dos valores devidos à postulante, observando-se a incidência de correção monetária desde a data de cada desembolso, como determinado em sentença
a quo
, porém,
os juros de mora de 1% ao mês somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação
da quota desistente.

15.
Por fim,
quanto ao fundo de reserva
, este não tem natureza de encargo contratual propriamente dito, porquanto os valores arrecadados não são revertidos em favor da administradora do consórcio. Ao contrário, serve para o cumprimento das obrigações do próprio grupo, na eventual inadimplência de um de seus participantes, não havendo que se falar em abusividade na sua cobrança. No entanto, não vislumbro interesse processual do recorrente, na medida em que a sentença
a quo
não determinou a restituição.

DISPOSITIVO

16. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso da autora
PRISCILLA OLIVEIRA BRAVIN,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o percentual a título de taxa administrativa, a ser descontado do crédito, para o importe de 0,71% (
proporcional aos meses em que houve administração da cota de titularidade da contratante).
Sem custas e honorários.

17. CONHEÇO do recurso de
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
mantendo-se os demais capítulos decisórios,
julgar improcedente o pedido de restituição imediata dos valores
, reconhecendo como devido que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente ocorra somente após 30 dias do encerramento do grupo consortil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes.

E, quanto à atualização do valor, que
os
juros de mora incidam no percentual de 1% ao mês a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente
, se ocorrer antes.

18. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.